Tribunal: STF
Processo: ARE 1474438
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECP. CONVALIDAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ALEGADA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO COMERCIALIZADO. LEI ESTADUAL N. 4.056/2002. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE ICMS. Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECP. DENEGAÇÃO. Apelo das Impetrantes pretendendo a reforma da sentença, a fim de que seja concedida a segurança e afastada a cobrança do adicional de ICMS direcionado ao FECP ao argumento de inconstitucionalidade da lei que o instituiu (Lei 4.056/2002). EC nº 42/03 alterou a redação dos artigos 82, 1º e 83 do ADCT, retirando a exigência de edição de Lei Complementar para que fosse cobrado o FECP, sendo certo que o artigo 4º convalidou as leis estaduais existentes. Inocorrência de constitucionalidade superveniente. Entendimento desta Corte e do STF. Constitucionalidade da Lei 4.056/2002. Artigos comercializados pelas impetrantes não excluídos da cobrança do adicional. Artigo 2º, I da Lei 4.056/2002. Incabível restituição/compensação de créditos pela via mandamental, a teor do estabelecido no verbete sumular nº 271 do Supremo Tribunal Federal. Sentença que se mantém. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 51).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 55).



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145 e o inc. III do § 2º do art. 155 da Constituição da República, e o § 1º do art. 82 e o art. 83 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Afirmam que, “com a edição da EC 31/00, a Constituição Federal previa expressamente que caberia à Lei Federal estabelecer quais seriam os produtos supérfluos para incidência do FECP e, se tal lei ainda não havia sido editada, o Estado do Rio de Janeiro não estava autorizado a criar o FECP naquele momento, pois ainda não havia legislação-base definindo os parâmetros necessários para sustentar a sua cobrança. Neste sentido, era evidente a inconstitucionalidade do adicional de ICMS destinado ao FECP, exigido pelo Estado do Rio de Janeiro com base na Lei Estadual 4.056/02, vez que lhe falta fundamento constitucional de validade (existência de Lei Federal definidora de produtos supérfluos)” (fl. 7, e-doc. 57).



    Asseveram que “o art. 4º da EC 42/03 viola a supremacia da CF/88, ao pretender tornar constitucional normas que são nulas desde a sua origem, por não possuírem fundamento de validade dentro do próprio texto constitucional” (fl. 8, e-doc. 57).



    Argumentam que, “considerando que a Lei Estadual nº 4.056/02 foi editada sem observar os requisitos da EC nº 33/01 (existência de Lei Federal definindo produtos supérfluos), bem como, a impossibilidade de convalidação desta norma pela EC nº 42/03, o adicional de ICMS (2%) destinado ao FECP, instituído pelo Estado do Rio de Janeiro, é inconstitucional por violar os arts. 82, §1º, do ADCT e 155, §2º, XII, da CF/88” (fl. 10. e-doc. 57).



    Ressaltam que, “em que pese a EC 42/03 tenha ‘convalidado formalmente’ as Leis Estaduais editadas anteriormente a sua promulgação, ao acrescentar o §1º ao art. 82 do ADCT, ela deixou claro que a EFICÁCIA destas normas estaria condicionada à instituição do FECP por meio da Lei Complementar de que trata o art. 155, §2º, XII, da CF/88!” (fl. 13, e-doc. 57).



    Salientam, ainda, que “a exigência do FECP no presente caso também deve ser afastada em razão da essencialidade dos bens comercializados pelas Recorrentes. (...) A despeito da legislação estadual não ter definido expressamente os itens de vestuário como ‘essenciais’ e, via de consequência, deixado fora do campo de incidência do FECP, tal fato, por si só, não legitima a sua exigência” (fls. 15-16, e-doc. 57).



    Requerem “provimento ao presente Recurso Extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido” (fl. 18, e-doc. 57).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 61).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes impugnam os fundamentos de inadmissibilidade nos seguintes termos:



     “Em primeiro lugar, este STF já rechaçou a aplicação da Súmula 286, pois, nos termos do art. 102, III, da CF/88, inexiste a possibilidade de interposição de Recurso Extraordinário por divergência. (...)



    Ainda que assim não fosse, ao contrário do que concluiu a decisão agravada, não há decisão do Plenário deste STF acerca da (in)constitucionalidade do FECP instituído pelo Estado do Rio de Janeiro, mesmo após a EC 42/03. 



      (...) a Súmula 280/STF não se aplica ao presente caso, pois esta prevê que “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”, o que, a toda evidência, não é o caso do Recurso Extraordinário das Agravantes, que tem como objeto a inconstitucionalidade da Lei Estadual por violação a dispositivos constitucionais (art. 102, III, ‘a’, da CF). 



    Ademais, para a análise do mérito do Recurso Extraordinário não é necessário qualquer reexame de fatos ou provas, uma vez que a matéria tratada aqui é eminentemente de direito e versa sobre a inconstitucionalidade do adicional de ICMS destinado ao FECP instituído pelo Estado do Rio de Janeiro” (fls. 3 e 5, e-doc. 63).



    Pedem a reconsideração da decisão agravada ou “digne-se V. Exa. a enviar os autos ao STF, para conhecimento e provimento deste Agravo, nos termos do art. 1.042, § 5º, do CPC, concedendo regular trâmite ao Recurso Extraordinário, cujo trânsito foi indevidamente obstado pela decisão agravada” (fl. 7, e-doc. 63).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A Emenda Constitucional nº 42/03 alterou a redação dos artigos 82, 1º e 83 do ADCT, retirando a exigência de edição de Lei Complementar para que fosse cobrado o FECP, sendo certo que seu artigo 4º convalidou as leis estaduais existentes. 



    A verdade é que o vício anteriormente existente - vez que a cobrança do FECP era efetuada com base em lei estadual - foi convalidado com a edição da Emenda Constitucional nº 42/03, que retirou a exigência de que a cobrança fosse disciplinada por lei federal. 



    Como bem colocado pelo Ministério Público que atua no primeiro grau de jurisdição, não há que se cogitar em constitucionalidade superveniente, como quer fazer crer a impetrante. 



    A Constituição Federal de 1988 não sofreu emenda, com a finalidade de criar de permitir a incidência de FECP. Na realidade, o Poder Constituinte Derivado estabeleceu que ‘conquanto permanecessem desconformes à moldura constitucional da contribuição, os Fundos Estaduais de Combate à Pobreza já criados estariam convalidadas’. 



    Em verdade, a Emenda Constitucional nº 42/2003 visou afastar o risco de os Estados serem privados de prover recursos necessários destinados a programas de combate à miséria. (...)



    Ao contrário do que pretendem fazer crer as Impetrantes, não vislumbro inconstitucionalidade a ser reconhecida na Lei Estadual nº 4.056/02, sendo legítima a cobrança do adicional de ICMS. 



    Cumpre destacar, ainda, que a Emenda Constitucional nº 67/2010 alterou a data limite para a cobrança da FETP, podendo se dar por tempo indeterminado, devendo-se, também, levar em consideração a calamidade pública do Estado do Rio de Janeiro, decretada pela Lei Estadual nº 7483/2016. (...)



    Por fim, não cabe falar em restituição/compensação de créditos pela via mandamental, a teor do estabelecido no verbete sumular nº 271 do Supremo Tribunal Federal: (...)



    Assim, não havendo prova pré-constituída e clara de direito líquido e certo a resguardar, a denegação da segurança era medida que se impunha” (fls. 2-8, e-doc. 51).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os fundos de combate à fome e à erradicação da pobreza criados pelos Estados foram convalidados pela Emenda Constitucional n. 42/2003. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECP. ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA. LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.437.157-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, ‘A’, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.290.896-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Adicional de ICMS criado por Estado para financiamento do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Ofensa à ordem e economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. É plausível a tese de que a legislação estadual concernente ao Fundo de Combate à Pobreza naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 vigora até a edição de lei complementar federal. Precedentes (ACO nº 1.039/MS e ADI nº 5.733/AM). 2. O interesse público primário, manifesto por meio da realização de políticas públicas voltadas ao bem comum, requer instrumentos financeiros para sua efetivação e justifica o deferimento do pedido de suspensão para se manter a cobrança dos adicionais na espécie. 3. Agravo regimental não provido” (STP n. 107-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTA DO ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.390.826-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.9.2022).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem também assinalou:



    “No que refere à alegada essencialidade dos produtos de vestuário, a Lei Estadual nº 4.056/2002 não excluiu da incidência da alíquota destinada ao FECP os artigos que comercializa (roupas e calçados), sendo que as exceções estão taxativamente previstas no art. 2º, inciso I, assim:



    ‘Art. 2º Compõem o Fundo de Combate à Pobreza e às desigualdades Sociais: 



    I - o produto da arrecadação adicional de dois pontos percentuais correspondentes a um adicional geral da alíquota atualmente vigente do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, ou do imposto que vier a substituí-lo, com exceção: 



    a) dos gêneros que compõem a Cesta Básica, assim definidos aqueles estabelecidos em estudo da Fundação Getúlio Vargas e em Lei estadual específica; (Nova redação dada pela Lei Complementar 167/2015.) 



    b) dos Medicamentos Excepcionais previstos na Portaria nº 1318 de 23/07/2002, do Ministério da Saúde, e suas atualizações e em Lei estadual específica; (Nova redação dada pela Lei Complementar 167/2015.) 



    c) do Material Escolar; 



    d) do Gás Liquefeito de Petróleo (gás de cozinha); 



    e) do fornecimento de energia elétrica residencial até 300 quilowatts/horas mensais; 



    f) consumo residencial de água até 30 m3; 



    g) consumo residencial de telefonia fixa até o valor de uma vez e meia a tarifa básica; 



    h) na geração de energia eólica, solar, biomassa, bem como para a energia gerada a partir do lixo, pela coleta do gás metano, e pela incineração, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo;’” (fls. 7-8, e-doc. 51).



     Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, quanto à essencialidade dos produtos comercializados pela agravante, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei estadual n. 4.056/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.377.749-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”  
(ARE n. 1.428.325-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ADICIONAL SOBRE O ICMS A TÍTULO DE CUSTEIO DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA DO DF – LEIS DISTRITAIS NºS 4.220/2008 E 4.720/2011 – NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - SÚMULA 280 DO STF – INADMISSIBILIDADE – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Eventual discussão da matéria em causa demanda prévia análise de direito local inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 280 da Súmula/STF. II – Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. III – Agravo interno desprovido” (RE n. 1.205.124-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. VALIDADE DOS ADICIONAIS AINDA QUE INSTITUÍDOS APÓS ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 33/2001 E 42/2003, DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM ESTAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO PRODUTO COMO SUPÉRFLUO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. II – Validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. Precedentes. III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto ao enquadramento do produto como supérfluo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.407.595-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.2.2023).



    Confiram-se decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes à espécie vertente: ARE n. 1.400.145, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.10.2022; e ARE n. 1.382.084, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.6.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora